Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015787-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), OSCAR ROSA - CPF: 041.939.469-91 (EMBARGADO), FABIO PENSO - CPF: 690.803.561-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO (EMBARGANTE), FABIO PENSO - CPF: 690.803.561-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVANILSON LUCAS CABRAL - CPF: 578.696.002-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015787-40.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO PENSO, ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO

EMBARGADO: OSCAR ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA – EXCEPCIONALIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015) uma vez que o Agravo de Instrumento não conhecido foi interposto de sentença em que houve arbitramento de verba honorária.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015787-40.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO PENSO, ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO

EMBARGADO: OSCAR ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto de sentença que
que julgou procedente Embargos à Execução.

O embargante alega omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Intimado, o embargado não se manifestou (Id n. 108525995).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015787-40.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO PENSO, ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO

EMBARGADO: OSCAR ROSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Embora se trate de Agravo de Instrumento, o Recurso foi interposto de sentença proferida após a entrada em vigor do CPC/2015 em que foram arbitrados honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/executado, portanto, excepcionalmente, cabe a majoração requerida (art. 85, § 11), já que presentes os requisitos, quais sejam
“a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
.

(AgInt nos EAREsp 762.075/MT).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e majorar a verba honorária para 15% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021